Tribunal: TJDFT
Processo: 0709442-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). CANDIDATA INABILITADA. ENFERMIDADE NÃO RECONHECIDA COMO DEFICIÊNCIA FÍSICA PELA BANCA EXAMINADORA. DECRETO N. 3.298/99. PERÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE.
1. O ordenamento jurídico vigente reconhece os direitos assegurados às pessoas portadoras de necessidades especiais, garantindo-lhes o direito de participar de concurso público e reservando-lhes um determinado número de vagas.
2. Considera-se pessoa portadora de deficiência física a que possua alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções (Decreto no 3.298/99, art. 4o, I).
3. No caso, os relatórios médicos apresentados, além de constituírem prova unilateral, não são suficientes para comprovar o enquadramento das doenças da autora no conceito legal de deficiência física, previsto no art. 4o, I, do Decreto Federal n. 3.298/99. É dizer, nem toda doença ou limitação física qualifica a pessoa como portadora de deficiência física (PCD).
4. Diante das conclusões da avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional, e da dúvida razoável acerca da condição da autora como pessoa com deficiência, ante a impossibilidade de imediato enquadramento nas hipóteses legais, mostra-se imprescindível a realização de prova pericial a ser produzida nos autos, garantidos o contraditório e a ampla defesa às partes. Assim, reconheço, de oficio, o cerceamento de defesa da autora/apelada, para anular a sentença, a fim de que seja realizada perícia médica judicial.
5. Sentença anulada de ofício.